Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024479-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. VANDERLEY SOUZA DE AMORIM
PACIENTE
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade nos autos da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.811.0053, em que foi condenado em primeira instância pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, o subscritor do remédio heroico narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/06/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença em 15/10/2020, oportunidade em que restou condenado à reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo do julgamento do recurso por este Sodalício.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante ressalta a primariedade e os bons antecedentes do paciente, e a suposta inidoneidade da fundamentação empregada para macular as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena aplicada ao paciente, para sustentar que é plausível a possibilidade de provimento do recurso de apelação defensivo, a fim de que seja retificada a pena aplicada ao increpado, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento, a repercutir no direito de aguardar solto o trânsito em julgado da ação penal.
Forte em tais argumentos, enaltece os predicados pessoais abonatórios ostentados pelos pacientes, para então requerer a concessão in limine da ordem, a fim de que posso aguardar em liberdade o julgamento da ação penal até trânsito em julgado, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos de ID 67416954 ao ID 67416956
Os autos vieram conclusos por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1016276-14.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Assim considero porque, em um exame apressado da r. sentença combatida, verifico que, em relação à preservação do decreto de prisão preventiva, o MM. Juiz singular justificou-a na ausência de qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do ergástulo nesse momento processual; destacando, ainda, que os sentenciados permaneceram segregados durante toda a fase instrutória, o que se coaduna com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial fechado. A propósito:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA ADEQUADA AO REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. De todo modo, A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). (...)
7. Habeas corpus não conhecido." (HC 595.960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). Negritei.
Lado outro, quanto às ilações a respeito da necessidade de reforma da dosimetria da pena, que teria sido executada de maneira equivocada pelo d. magistrado sentenciante, friso que a discussão de tal assertiva exige um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, incompatível com a via estreita da ação constitucional, em razão do rito célere e sumário que detém, sendo vedado qualquer dilação probatória.
Ademais, não se descuida que as questões atinentes ao quantum e a eventual regime de cumprimento da pena são matérias de mérito passíveis de impugnação mediante a interposição do recurso próprio, que é a Apelação Criminal – cujas razões, a propósito, já foram apresentadas pela i. Defesa.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator